Tribunal: CARF
Processo: 13706.008594/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008594/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.105 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
DALTON VIEIRA ESTELLITA LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 13-38.840 da 1a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (2)/RJ (fl. 33).
“O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, na
qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 20.004,07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008594/2008-67
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008594/2008-67

De acordo com o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido c/c
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/07), foi glosado o valor total de
R$ 32.944,80, a título de despesas médicas, assim descrito pelo fiscal na
Complementação da Descrição dos Fatos: “dos documentos originais apresentados do
exercício de 2005, em nome do contribuinte, foi aceito apenas o comprovante do
PASBC, os demais fornecidos pelos prestadores Sandro Martins Costa e Elisete
Sardinha Vieira referem-se a serviços de enfermagem, sem indicação do beneficiário
dos serviços”.
Cientificado do lançamento em 17/09/2008 (fl. 30), ingressou o contribuinte,
em 17/10/2008, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva documentação. Em
síntese:
- afirma que os R$ 10.000,00 pagos à dra. Elisete S. Vieira, bem como os R$
10.000,00 pagos ao dr. Sandro M Costa, referem-se a serviços de fisioterapia e não a
serviços de enfermagem, fazendo menção à declaração anexa à peça de defesa,
fornecida pelo prestador dos serviços, Sandro M. Costa, com transcrição de parte da
mesma;
- conclui que não está descaracterizado o tratamento fisioterápico, o qual está
contemplado com o benefício das deduções das despesas médicas, com transcrição de
parte do art. 80 do RIR/99;
‐ entende que os mesmos argumentos esclarecedores utilizados pelo
fisioterapeuta Sandro M. Costa são válidos igualmente para a fisioterapeuta Elisete S.
Vieira, que não foi localizada;
- expõe que R$ 10.008,67 foram informados pelo Banco Central do Brasil,
através do informe de rendimentos que lhe foi enviado, referente ao ano-base em
questão;
- por fim, reitera a nulidade parcial da notificação. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Inicialmente, cabe esclarecer que a impugnação restringe-se à glosa dos
pagamentos efetuados aos profissionais Sandro Marins Costa e Elisete Sardinha
Vieira, no valor total de R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 cada um), uma vez que os
demais gastos declarados não foram contestados pelo contribuinte, como se depreende
da leitura de sua peça de defesa c/c os documentos juntados aos autos (ver,
especialmente, fls. 18/23), consolidando-se administrativamente o crédito tributário
decorrente das referidas alterações, na forma do disposto no artigo 17 do Decreto n°
70.235/1972, com a redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/1993 e pelo artigo 67
da Lei n° 9.532/1997.
A destacar que o valor de R$ 10.008,67, espelhado pelo Comprovante de fl.
12 e referido na impugnação, não foi objeto de glosa, tendo sido previamente acatado
pela fiscalização, como se depreende do narrado na Complementação da Descrição
dos Fatos, à fl. 06 dos autos.
Assim, passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, no valor total de R$
20.000,00.
A glosa dos pagamentos efetuados aos prestadores Sandro Marins Costa e
Elisete Sardinha Vieira (R$ 10.000,00 cada um) ocorreu porque os serviços realizados
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008594/2008-67

seriam de enfermagem, sendo ressaltado, ainda, pela fiscalização, a ausência de
indicação do beneficiário dos serviços.
O impugnante discorda do procedimento fiscal, afirmando que os serviços são
de fisioterapia, os quais estariam contemplados com o benefício das deduções das
despesas médicas, transcrevendo, em sua peça de defesa, parte do art. 80 do RIR/99,
bem como fazendo alusão à Declaração fornecida pelo prestador Sandro Marins Costa,
juntada à fl. 09.
No presente caso, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (grifei)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de
1999.
A alínea “a”, do inciso II, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, antes transcrita,
identifica, de forma taxativa, os profissionais cujos pagamentos são passíveis de
dedução na Declaração de Ajuste Anual do beneficiário dos serviços (entre os quais se
incluem os fisioterapeutas), não comportando extensões a outras categorias.
Assim, não basta apenas que o serviço prestado seja de fisioterapia ou
assemelhado a este, mas também, e principalmente, que seja, comprovadamente,
realizado por fisioterapeuta, de conformidade com o fixado pelo comando legal.
Ocorre que os recibos juntados aos autos não permitem que se conclua que os
serviços ora tratados foram de fato efetuados por fisioterapeutas.
Com efeito, os recibos juntados às fls. 10 e 11, emitidos pelos prestadores
Sandro Marins Costa e Elisete Sardinha Vieira, respectivamente, e ambos assinados
em 30 de dezembro de 2004, fazem menção à prestação de serviços de fisioterapia /
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008594/2008-67

enfermagem, realizados nos meses de janeiro a dezembro do referido ano. Note-se que
nenhum dos recibos possui o no de registro dos profissionais no Conselho Regional
competente.
Junto com sua impugnação, o contribuinte trouxe nova Declaração, emitida
pelo prestador Sandro Martins Costa em 26 de setembro de 2008 e anexada à fl. 09, na
qual é esclarecido que o serviço a que se refere o recibo anteriormente emitido, acima
aludido, diz respeito à fisioterapia de manutenção física do cliente septuagenário,
sendo que a palavra enfermagem refere-se ao trabalho de apoio à fisioterapia, que
compreenderia bandagem, profilaxia, higiene, curativo, assepsia, etc. Entretanto, causa
estranheza que esta nova Declaração também não identifique o no de registro do
profissional no Conselho Regional de Fisioterapia, trazendo, apenas, a informação do
seu CPF, a qual já constava do primeiro recibo.
Embora o no de registro não seja um requisito obrigatório do recibo, entendo
que, no caso em tela, tal informação seria fundamental, pois a glosa foi motivada pela
dúvida em relação à natureza dos serviços prestados e à natureza do profissional que
os executou, de forma que caberia ao contribuinte trazer aos autos documentos que
atestassem que estamos diante de fisioterapeutas, o que não restou, em meu
entendimento, comprovado, ressaltando, quanto à prestadora Elisete Sardinha Vieira,
que a mesma não foi localizada pelo impugnante, permanecendo os autos unicamente
com o recibo de fl. 11, insuficiente como documento de prova, conforme já exposto.
Assim, tendo em vista que os documentos anexados aos autos não atestam que
estamos diante de profissionais elencados na alínea “a”, do inciso II, do art. 8o, da Lei
no 9.250/95, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário
apurado pela fiscalização, no valor de R$ 20.004,07.”

Ciente do acórdão da DRJ em 14/11/2013, o contribuinte, em 04/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 42, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas
médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados pelos profissionais Sandro Marins Costa (R$ 10.000,00), Elisete Sardinha Vieira
(R$ 10.000,00) e o plano de saúde do Banco Central do Brasil (R$ 10.008,67), são suficientes
para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de
cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008594/2008-67

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De se acrescentar que o recorrente fez juntar aos autos do processo
13706.008592/2008-78 o documento de fl. 48, cópia de carteira do CREFITO da 2a Região do
fisioterapeuta Sandro Marins Costa, onde consta licença para o exercício profissional concedida
em 28/03/2012, com validade até 28/03/2012. Uma vez que os fatos fiscalizados são relativos ao
ano de 2004, tal documento não se presta a confirmar o regular exercício da profissão por
ocasião dos alegados tratamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008594/2008-67

Fl. 56
DF CARF MF
Original